Tribunal: STF
Processo: HC 88964
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. ACÓRDÃO QUE
   DECLARA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E RECEBE A DENÚNCIA.
   ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Da decisão do Juiz-Auditor,
   que deu pela de remessa dos autos para a jurisdição que entendeu
   competente, não se pode inferir que haja o magistrado também
   apreciado os demais requisitos do art. 77 do CPPM. Daí o vício
   processual da supressão de instância. Precedentes (HC 79.137, HC
   82.339).
Habeas corpus deferido para cassar a decisão do STM na
   parte em que recebeu a denúncia.